Tribunal: TJDFT
Processo: 0741381-74.2020.8.07.0001
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-11-11
Data de publicação: 2021-11-25

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. PLANO DE SAÚDE. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. VERZENIOS. TRATAMENTO QUIMIOTERÁPICO. ROL DE PROCEDIMENTOS E EVENTOS ANS. RECUSA INDEVIDA. DANO MORAL. VALOR. MANUTENÇÃO. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS MANTIDOS.
1. É ilegítima a recusa do plano de saúde em fornecer o medicamento devidamente prescrito pelo médico assistente, sob o argumento de não estar previsto no Rol de Procedimentos e Eventos em Saúde.
2. A recusa no fornecimento de medicamento para o tratamento do beneficiário ultrapassa o simples inadimplemento contratual, gerando o dever de indenizar pelo dano extrapatrimonial. No caso, mantido o valor fixado na r. sentença, R$ 5.000,00 (cinco mil reais).
3. É possível a fixação dos honorários por equidade quando o valor da causa for excessivo, a fim de evitar disparidades e ofensa à razoabilidade, o que não é a hipótese dos autos.
4. Negou-se provimento ao apelo da ré.